Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO BENEFICIÁRIO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO PLANO. NEGATIVA DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas.
2. A operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios devem responder solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço discutido. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a empresa administradora do plano de saúde e a operadora são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.
3. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ embora não possua entendimento pacífico sobre conceito de dano moral, tem, em áreas pontuais, se posicionado a respeito. Entre os exemplos, está o debate sobre compensação de dano moral de crianças. A Corte adota a corrente doutrinária que configura o dano moral como ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
5. A proteção aos direitos da personalidade de criança e adolescente decorre da própria Constituição Federal – CF (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 17). Não se confundem personalidade e capacidade jurídicas (arts. 2o e 3o do Código Civil) com direitos da personalidade (arts. 11 a 20 do Código Civil). A criança é titular plena de direitos da personalidade.
6. No ponto específico, entende-se que o dano moral em favor da criança decorre de ofensa à sua dignidade. Nas palavras de Maria Cecília Bodin de Moraes "tratar-se-á sempre de violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito extrapatrimonial seu, seja, enfim, praticando em relação a sua dignidade, qualquer 'mal evidente' ou 'perturbação', mesmo se ainda não reconhecido como parte de alguma categoria jurídica". (Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 184).
7. No caso, a recusa das apeladas em custear o tratamento do autor violou seus direitos da personalidade que são, em última análise, projeção da dignidade da pessoa humana.
8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
9. É razoável a fixação do dano moral em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta dos réus e a extensão dos danos suportados pelo autor.
10. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários redistribuídos.